Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704188-64.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO CALDAS PARANA RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente a manifestar-se acerca da petição ID 27765506 e 27765510, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 30 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito